Tribunal: TJPA
Processo: 0804002-59.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804002-59.2020.8.14.0051

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PAULO JUNIOR MARQUES SILVA, BEATRIZ BATISTA PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de queimadura sofrida durante procedimento cirúrgico.

2.

A embargante sustenta omissões quanto à caracterização do defeito do serviço, à distribuição do ônus da prova e à sua responsabilização na cadeia de consumo, requerendo também o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão quanto:
(i) à configuração do defeito na prestação do serviço;
(ii) à distribuição do ônus da prova;
(iii) à responsabilização da operadora de plano de saúde; e
(iv) à necessidade de prequestionamento explícito.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade objetiva da ré, com base no art. 14 do CDC, reconhecendo o defeito do serviço, o dano e o nexo causal, bem como afastando a alegação de fortuito externo.

6.

A ausência de prova de excludente de responsabilidade foi expressamente consignada, sendo desnecessária análise adicional sobre o ônus probatório, já implicitamente resolvido pela aplicação da responsabilidade objetiva.

7.

A responsabilização da operadora decorre de sua inserção na cadeia de consumo, atraindo a solidariedade prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a discussão sobre participação direta no evento danoso.

8.

Inexiste omissão quanto ao prequestionamento, pois a matéria foi devidamente analisada, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

9.

Verifica-se que a pretensão da embargante visa rediscutir fundamentos já apreciados, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento.
3. A responsabilidade de operadora de plano de saúde, inserida na cadeia de consumo, é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 14 e 7º, parágrafo único, do CDC.
4. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido apreciada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 355, 487, I, 85, §§ 2º, 3º e 11; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 17; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 387 e 608; STJ, AgInt no AREsp 1.076.833/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.03.2018; TJDFT, APC 20130111852988, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 5ª Turma Cível, j. 31.07.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804002-59.2020.8.14.0051

EMBARGANTE: UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADA: PAULO JUNIO MARQUES SILVA e BEATRIZ BATISTA PEDROSO.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela UNIMED OESTE DO PARÁ contra acórdão que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pela Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, por seus próprios fundamentos.

A por
UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pela Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém no bojo da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO,
que JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA
, nos termos que segue:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

a) condeno a UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos autores no valor de R$ 20.000,00, a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b) também condeno o réu ao pagamento de dano estético no valor de R$ 15.000,00, em favor do autor, a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

c) condeno o réu ao pagamento de dano moral valor de R$ 793,93 (setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Santarém, 01 de março de 2023.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito Titular da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém

Narram os autos de origem que PAULO JUNIOR MARQUES SILVA e BEATRIZ BATISTA PEDROSO propuseram Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos com pedido de tutela de urgência em face do HOSPITAL UNIMED OESTE DO PARÁ, alegando que o autor sofreu queimaduras de 2º grau profundas na região glútea bilateral durante cirurgia para retirada de hérnia de disco cervical, realizada nas dependências do hospital réu.

Segundo os autores, o ferimento foi causado por “provável dispersão elétrica” oriunda de falha no equipamento utilizado no procedimento cirúrgico, resultando em sequelas físicas, agravamento do quadro clínico e sofrimento intenso, inclusive com necessidade posterior de desbridamento cirúrgico.

A parte autora sustenta que houve falha na prestação dos serviços hospitalares, atraindo a responsabilidade objetiva do hospital, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

Relatam que, após o ocorrido, o autor não recebeu assistência médica espontânea e, além disso, a companheira precisou pedir demissão do emprego para cuidar do autor e do filho do casal, passando a família a enfrentar grave situação financeira.

Relata sofrimento físico, psicológico, desgaste emocional e comprometimento da dignidade, com anexação de laudos médicos, fotos das lesões e comprovantes de despesas.

Ao final, os autores requerem tutela provisória para pagamento mensal de R$ 2.011,80 à autora até a audiência, bem como a condenação do hospital ao pagamento de: R$ 100.000,00 por danos morais ao autor; R$ 50.000,00 por danos morais reflexos à companheira; R$ 50.000,00 por danos estéticos; R$ 793,93 por danos materiais emergentes e lucros cessantes mensais de R$ 2.011,80 à autora. Requerem ainda justiça gratuita, produção de provas e citação do réu para contestar.

O juiz
deferiu o pedido de justiça gratuita
aos autores. Quanto à
tutela de urgência
, optou por
postergar sua análise para após a contestação
, a fim de verificar o nexo causal entre a lesão e a conduta do hospital. Determinou ainda a
citação do réu para contestar
, advertindo-o sobre os efeitos da revelia (18306916 - Decisão).

PAULO JUNIOR MARQUES SILVA e BEATRIZ BATISTA PEDROSO requereram a juntada de documentos ao processo, incluindo: (a) prontuário médico referente ao desbridamento cirúrgico realizado em 27/06/2020, decorrente da queimadura sofrida durante cirurgia; (b) laudo médico que prorroga o afastamento do autor das atividades laborais por 180 dias; e (c) comprovante de despesa de R$ 100,00 com transporte entre a Comunidade Perema e a clínica médica. Solicitaram que este valor seja somado aos danos materiais já pleiteados na petição inicial (18398430 – Petição e 18922992 - Petição).

Na contestação a UNIMED OESTE DO PARÁ, ré na ação, impugna os pedidos formulados por PAULO JUNIOR MARQUES SILVA e BEATRIZ BATISTA PEDROSO, inicialmente arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da segunda autora.

Sustenta que Beatriz não possui legitimidade para integrar o polo ativo, pois não foi vítima direta do suposto dano, não havendo previsão legal que ampare o pedido de indenização por danos morais ou pensão em seu favor, especialmente considerando que é pessoa maior e capaz, sem vínculo direto com o fato ocorrido.

No mérito, a ré afirma que não houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, e que a queimadura de 2º grau sofrida pelo autor durante a cirurgia decorreu de um incidente imprevisível — oscilação externa de energia elétrica —, não havendo culpa da equipe médica, do hospital ou defeito no equipamento utilizado (bisturi elétrico).

Apresenta artigos técnicos e jurisprudência para sustentar que queimaduras são riscos inerentes à eletrocirurgia e que a responsabilidade hospitalar não pode ser presumida sem prova da culpa do médico, que sequer é parte na demanda. Além disso, destaca que o autor recebeu assistência médica após a cirurgia, com curativos domiciliares e acompanhamento, conforme documentação anexa.

Alega a ausência de provas concretas de dano moral, material ou estético, imputando aos autores o ônus de comprovar o nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço, o que, segundo a ré, não foi feito. Sustenta que a ação visa enriquecimento indevido, sobretudo no que tange à pensão mensal para a companheira do autor.

Ao final, requer a improcedência dos pedidos, o indeferimento da tutela provisória, a condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, e protesta por todos os meios de prova admitidos (19600052 - Contestação).

O juiz
indeferiu o pedido de liminar
e
determinou a intimação da parte autora
para, no prazo de 15 dias úteis,
se manifestar conforme o andamento do processo
: apresentar réplica à contestação, indicar provas ou responder eventual reconvenção.

Na
réplica à contestação
, os autores reafirmam a responsabilidade do HOSPITAL UNIMED OESTE DO PARÁ pelos
danos materiais, morais e estéticos
decorrentes da queimadura sofrida por Paulo Junior durante cirurgia, e defendem a
legitimidade da autora Beatriz Batista
para pleitear indenização por danos morais reflexos e lucros cessantes, já que precisou pedir demissão para cuidar do companheiro.

Argumentam que o hospital
falhou na prestação do serviço
, pois não comprovou a inexistência de defeito no equipamento nem forneceu assistência imediata após o incidente. Sustentam ainda a
aplicação da responsabilidade objetiva
(art. 14 do CDC) e a
inversão do ônus da prova
, diante da hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

Por fim, pedem a
reconsideração da tutela de urgência
para restabelecimento de pensão mensal no valor de R$ 2.011,80, que a autora deixou de receber ao sair do emprego, reafirmando o direito à
indenização integral pelos danos sofridos
. (20135331 - Petição)

No despacho de 07/10/2020, o juiz
intimou as partes a se manifestarem, em 10 dias
, sobre eventual interesse na
produção de provas
ou na
realização de julgamento antecipado
. Também concedeu prazo para que o réu se manifeste sobre os
documentos apresentados na réplica
.

A Unimed Oeste do Pará, em manifestação ao despacho judicial, declarou
não ter objeções ao julgamento antecipado do processo
, por considerar
suficientes as provas nos autos
. Reiterou seu pedido pela
improcedência das alegações dos autores
, por ausência de fundamentação e plausibilidade. (20373015 - Petição)

Os autores requerem a produção de provas, incluindo:
oitiva de duas testemunhas médicas
,
perícia técnica em equipamentos elétricos do hospital
e
juntada de documentos da Equatorial Energia
sobre possível oscilação elétrica no dia da cirurgia. Também pedem a
inversão do ônus da prova
, com base no Código de Defesa do Consumidor, argumentando hipossuficiência e verossimilhança das alegações. Sustentam que o objetivo é
comprovar falha na prestação de serviços do hospital
, e não erro médico, enfatizando o
nexo de causalidade entre a lesão (queimadura) e a responsabilidade do hospital
. (20655739 - Petição)

O juiz decidiu que o processo está pronto para julgamento antecipado do mérito, sem necessidade de novas provas, conforme o art. 355 do CPC. Considerando que se trata de relação de consumo e que os elementos essenciais (nexo causal, conduta e dano) já estão presentes nos autos,
indeferiu a produção de novas provas
e determinou a
ciência às partes
sobre o julgamento antecipado.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Da preliminar

O requerido, por ocasião da contestação, arguiu em sede de preliminar, a ilegitimidade da segunda requerente para figurar no polo ativo da demanda.

De plano, afasto suas alegações, uma vez que na forma do art. 17 do CDC, o consumidor por equiparação, é aquele que, na hipótese de acidente de consumo, não participa diretamente da relação, mas sofre os efeitos do evento danoso, o que se aplica ao presente caso.

A respeito colaciono jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE QUEDA EM PASSEIO PÚBLICO DEFRONTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CALÇADA ESCORREGADIA E MOLHADA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC
. PRECEDENTES DO STJ. CULPA DA VÍTIMA. INOCORRENTE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação. Precedentes.
2. O acolhimento da pretensão recursal quanto a existência de culpa da vítima demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1076833 RS 2017/0069504-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018).

Assim sendo, considerando o acima alegado, afasto a preliminar invocada.

Sem mais preliminares. Passo ao mérito.

Do mérito

O feito encontra-se em ordem tendo sido instruído com os ditames inerentes à espécie, não havendo nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado da lide, a teor do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Ademais, o juiz é o destinatário primordial da prova, sendo esta produzida com o intuito de formar sua convicção sobre os fatos alegados pelas partes, e sendo as provas que estão nos autos suficientes à formação do convencimento necessário ao deslinde da causa.

Cinge-se a questão de mérito, à condenação ou não da ré ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais, materiais e estéticos sofridos pela parte autora, em razão de supostas falhas ocorridas durante cirurgia à qual foi submetido o Autor.

Não obstante, no caso em exame, pelo conjunto probatório, percebo que o autor conseguiu comprovar que efetivamente houve falha na prestação do serviço.

Isso porque, conforme documentação carreada nos presentes autos, e prontuário médico de ID 18295910, página 8, pode-se observar claramente que o réu tinha ciência da intercorrência médica ocorrida no centro cirúrgico em 27/05/2020, ao descrever “ao passar paciente para a maca trans-operatória, observado queimadura em região glútea e sacral”.

Nota-se, então, a má prestação do serviço pela parte ré, e consequentemente o dever de indenizar, pela falta de cuidado e segurança esperada pela parte Autora.

Ultrapassado esse ponto, passo a análise do dano moral.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo que é caso acolhimento.

O autor faz jus à indenização por danos morais, como forma de mitigar a dor experimentada, assim como impor ao responsável uma reparação pecuniária pelo mal causado. O acervo probatório demonstrou cicatrizes graves no autor decorrente das queimaduras, tanto que foi submetido à cirurgia específica tal quadro clínico denominada de debridamento, conforme o relatório médico do próprio hospital, situação que causam dor, sofrimento e medo.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIRURGIA CARDÍACA. PONTE DE SAFENA
. ERRO MÉDICO. PLACA DE BISTURI ELÉTRICO. QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU NA REGIÃO GLÚTEA
. PREMILINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.1. O Magistrado é o destinatário das provas, restando-lhe assegurado que rejeite o pedido de produção de provas que repute inúteis ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório constante dos autos para decidir, na forma do artigo 130 do CPC.
2. A responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 932, III, do Código Civil. 2.1. Não há que se perquirir se houve culpa ou não dos profissionais que atenderam a paciente.
3. O valor da reparação por dano moral, deve ser estabelecido com base em dois pressupostos fundamentais: a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar-se a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação.4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/DF - Acórdão 808913, 20130111852988APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Revisor: JOÃO EGMONT, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/7/2014, publicado no DJE: 12/8/2014. Pág.: 201)

Assim sendo, não há dúvida de que a dor e o abalo de ordem moral experimentado pelo autor ultrapassou e muito a normalidade, sendo bastantes as evidências nesse sentido.

Destaco que alguns fatores devem ser levados em consideração na fixação do quantum indenizatório, que não pode ser insignificante, a ponto de estimular a prática danosa, e tampouco desproporcional ao dano sofrido, considerado à luz dos fatos, sob pena de representar enriquecimento ilícito.

No caso, verificando as condições financeiras do réu e a condições pessoais dos autores, e, ainda, sopesando com a extensão dos danos sofridos e a repercussão na esfera pessoal destes, entendo como proporcional e razoável a fixação da indenização por danos morais em favor do autor, o montante de R$ 20.000,00, diante dos ferimentos.

Também acolho o pedido de dano estético.

Elucido.

A priori, registro que já é pacífico na jurisprudência do STJ (súmula 387), de que é possível a cumulação do dano estético com o dano moral.

Segundo Maria Helena Diniz, o dano estético assim se traduz:

O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos
,
ainda que mínimos,
e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. Grifo nosso.

No caso, o dano estético também ficou comprovado nos autos, diante das marcas proveniente das cicatrizes, circunstância que compromete a sua aparência física, como demonstram as fotografias colacionadas ao feito, fato não negado pelo réu.

Veja a jurisprudência a respeito do tema:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – QUEIMADURA POR BISTURI ELÉTRICO (ELETROCAUTÉRIO) – LESÃO CORPORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS 08117204720218120110 Campo Grande, Relator: Juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, Data de Julgamento: 02/09/2022, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/09/2022)

Não obstante, verifico que o autor não se desincumbiu de comprovar o grau de extensão do dano, a fim de elevar o valor do pleito indenizatório, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. De tal modo, entendo como proporcional e razoável o valor a título de dano estético a importância de R$ 15.000,00.

Passo a análise do dano material.

O dano patrimonial, também chamado dano material, abrange os danos emergentes e os lucros cessantes. O dano emergente é o prejuízo que se mensura no momento em que aconteceu o ilícito e, no caso dos autos, as despesas com o tratamento médico, e o lucro cessante, por sua vez, é a noção do que, razoavelmente, o demandante deixou de ganhar.

No caso em tela, como já dito, o demandante alega prejuízo com o tratamento das queimaduras. Verifico que há nos autos, provas acerca das despesas desencadeadas pelo autor.

Desta feita, acolho o pedido de dano material considerando as notas fiscais acostadas nos autos, no valor de R$ 793,93 (setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC
,
julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

a) condeno a UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos autores no valor de R$ 20.000,00, a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b) também condeno o réu ao pagamento de dano estético no valor de R$ 15.000,00, em favor do autor, a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

c) condeno o réu ao pagamento de dano moral valor de R$ 793,93 (setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Santarém, 01 de março de 2023.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito Titular da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém

A UNIMED OESTE DO PARÁ interpôs recurso de apelação, argumentando que o evento foi um incidente imprevisível, causado por oscilação externa de energia elétrica, sem relação com falha na prestação do serviço médico.

Sustenta não haver prova de culpa da equipe médica, tampouco defeito no bisturi elétrico utilizado, e que a responsabilidade do hospital só poderia ser analisada após eventual comprovação de culpa do profissional, o que não ocorreu.

Alega ainda que as queimaduras são riscos possíveis em procedimentos eletrocirúrgicos, conforme demonstra literatura médica e jurisprudência anexadas.

Reforça que prestou adequada assistência ao paciente, inclusive em domicílio, e, ao final, requer a reforma total da sentença quanto às indenizações e a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (19570623 - Apelação).

Sem contrarrazões (115630079 - Certidão).

Custas recolhidas (32194577 - Petição).

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 3ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 10-02-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. QUEIMADURA DURANTE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por PAULO JUNIOR MARQUES SILVA e BEATRIZ BATISTA PEDROSO.

2. O autor sofreu queimaduras de segundo grau na região glútea bilateral durante cirurgia de hérnia de disco cervical realizada em hospital credenciado à ré. Alegou-se falha na prestação do serviço hospitalar, com omissão na adoção de medidas preventivas e ausência de assistência imediata.

3. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e condenou-a ao pagamento de: (i) R$ 20.000,00 por danos morais; (ii) R$ 15.000,00 por danos estéticos; (iii) R$ 793,93 por danos materiais. Honorários fixados em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se em saber: (i) se há responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por lesão decorrente de queimadura em cirurgia hospitalar realizada em suas dependências; (ii) se o evento caracteriza fortuito externo a afastar o dever de indenizar; (iii) se os valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais são proporcionais; (iv) se é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

5. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ. A responsabilidade do hospital é objetiva (art. 14, caput, CDC), sendo suficiente a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

6. A ré não comprovou excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC. O prontuário médico confirmou a ocorrência de queimadura durante a cirurgia, atribuída a provável dispersão elétrica, sem qualquer alarme técnico durante o procedimento.

7. A alegação de fortuito externo (oscilação de energia) não afasta o dever de indenizar, pois trata-se de fortuito interno, vinculado à atividade hospitalar e previsível pelo fornecedor, que deve garantir a segurança do serviço.

8. O dano estético ficou demonstrado pelas cicatrizes nas regiões glúteas e a necessidade de debridamento, sendo possível a cumulação com dano moral (Súmula 387 do STJ).

9. O quantum fixado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a extensão dos danos, a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

10. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade do hospital e da operadora de plano de saúde por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Fortuito interno não exclui o dever de indenizar, sobretudo quando vinculado ao risco da atividade hospitalar.

3. É cabível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, nos termos da Súmula 387 do STJ.

4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. São devidos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 186, 927; CPC, arts. 355, I, 487, I, 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 387 e 608; TJ-SP, AC 0017627-03.2013.8.26.0506, Rel. Des. Costa Netto, j. 12.05.2022; TJ-MS, RI 0811720-47.2021.8.12.0110, Rel. Juiz José Henrique Neiva, j. 02.09.2022; TJ-PB, AC 0829846-32.2023.8.15.0001, Rel. Des. Frederico Coutinho, j. 2025.

Substabelecimento sem reserva de poderes em que o advogado LAUDELINO HORÁCIO DA SILVA FILHO (OAB/PA 17.600) transfere ao Dr. FELIPE TEIXEIRA VIEIRA (OAB/DF 31.718) todos os poderes recebidos de UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para atuação no processo nº 0804002-59.2020.8.14.0051, em trâmite na 6ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Santarém/PA, inclusive em instâncias superiores.

Inconformada a UNIMED OESTE DO PARÁ opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando haver omissões no julgado, especialmente quanto à caracterização do defeito do serviço (art. 14 do CDC), à distribuição do ônus da prova e à responsabilização solidária da operadora, sustentando que não houve análise sobre sua participação direta no evento danoso nem sobre eventual vínculo com os profissionais envolvidos.

Requer o saneamento das omissões, com fundamentação mais detalhada sobre os pontos levantados e o prequestionamento de dispositivos legais para viabilizar recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões apresentadas pelos autores, defendendo a inexistência de omissões no acórdão que reconheceu a responsabilidade da UNIMED.

Sustentam que o recurso da embargante busca apenas rediscutir o mérito, sendo inadequado em sede de embargos. Afirmam que o acórdão aplicou corretamente a responsabilidade objetiva e solidária, reconhecendo o defeito do serviço diante da queimadura sofrida pelo paciente.

Requerem a rejeição dos embargos, manutenção da decisão e aplicação de multa por caráter protelatório.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Todavia, no mérito, não merecem acolhida.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissões quanto à caracterização do defeito do serviço, à distribuição do ônus da prova e à responsabilização da operadora, inclusive no tocante à sua participação direta no evento danoso.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, expressa e suficiente, todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo delineado, com precisão, o regime jurídico aplicável e os fundamentos da responsabilização da embargante.

Com efeito, restou expressamente consignado no voto condutor que:

“Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ. A responsabilidade do hospital é objetiva (art. 14, caput, CDC), sendo suficiente a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.”

No mesmo sentido, quanto à alegação de inexistência de defeito do serviço, o acórdão foi categórico ao afirmar:

“A ré não comprovou excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC. O prontuário médico confirmou a ocorrência de queimadura durante a cirurgia, atribuída a provável dispersão elétrica, sem qualquer alarme técnico durante o procedimento.”

E, ainda, enfrentando diretamente a tese de fortuito externo e ausência de nexo causal, consignou-se:

“A alegação de fortuito externo (oscilação de energia) não afasta o dever de indenizar, pois trata-se de fortuito interno, vinculado à atividade hospitalar e previsível pelo fornecedor, que deve garantir a segurança do serviço.”

Tais trechos evidenciam, de forma inequívoca, que houve análise expressa acerca do defeito na prestação do serviço, bem como da inexistência de excludente de responsabilidade, afastando-se, de maneira fundamentada, a tese defensiva da embargante.

No tocante à distribuição do ônus da prova, igualmente não se verifica qualquer omissão, uma vez que o acórdão, ao reconhecer a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, implicitamente aplicou a sistemática da responsabilidade objetiva, na qual incumbe ao fornecedor demonstrar as excludentes legais, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a própria ratio decidendi do julgado deixa claro que o conjunto probatório foi considerado suficiente para a formação do convencimento do Colegiado, sendo desnecessária qualquer incursão adicional sobre a dinâmica probatória.

No que concerne à alegada ausência de manifestação sobre a responsabilidade da operadora de plano de saúde, também não procede a insurgência.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a inserção da embargante na cadeia de fornecimento de serviços de saúde, o que atrai sua responsabilização objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo tal conclusão reforçada pela lógica do sistema consumerista.

Ainda que não tenha sido mencionado de forma literal, o fundamento jurídico adotado é plenamente compatível com a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Com efeito, a responsabilização da operadora decorre não apenas de sua vinculação contratual com o consumidor, mas também do proveito econômico auferido com a prestação do serviço, sendo irrelevante a discussão acerca da atuação direta no evento danoso, uma vez que a solidariedade consumerista prescinde de tal demonstração.

A propósito, o acórdão foi suficientemente claro ao consignar que:

“A responsabilidade do hospital e da operadora de plano de saúde por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.”

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que a mera interposição dos embargos já viabiliza o acesso às instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu no presente caso.

Desse modo, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos, inclusive no que tange ao reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária da embargante, nos termos dos arts. 14 e 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Advirta-se a parte embargante de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026